Tribunal: TJDFT
Processo: 0709403-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
penal. processo penal. Tráfico de drogas. autoria e materialIdADE comprovadas. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE PENA NA SEGUNDA FASE. DESPROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

1. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal.

2. A diminuição ou aumento de pena realizada na segunda fase deve guardar proporcionalidade com o acréscimo feito na primeira fase frente a cada circunstância judicial desfavorável.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.